Tribunal: STF
Processo: ARE 1401307
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por M.S.F.V. , em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE ESTUPRO - CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 213, c.c ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E TIPICIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VITIMA - VALOR PROBANTE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL - CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 215-A, DO CÓDIGO PENAL - INVIABILIDADE - REDUÇÃO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DAANÁLISE DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTANCIA JUDICIAL, DA REINCIDÊNCIA E DA FRAÇÃO PARA REDUÇAO PELA TENTATIVA - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE NOS CASOS DE VIOLÊNCIA - EXEGESE DO ART. 44, 1, DO CÓDIGO PENAL - ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA—INVIABILIDADE. Impossível acolher a pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas estão fartamente comprovadas nos autos, não havendo nenhuma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade. Em delitos contra a liberdade sexual, em regra, praticados sem a presença de testemunhas e muitas vezes sem deixar vestígios, a palavra da vítima, segura e coerente, assume especial relevância e deve ser levada em conta quando em harmonia com os demais elementos coligidos aos autos. Inviável admitir a desclassificação do delito para o tipo penal subsidiário previsto no art. 215-A, do Código Penal, quando claramente configuradas a violência e a grave ameaça perpetradas pelo agente e, portanto, crime mais grave. O critério para definição da fração de diminuição aplicável no caso de crime tentado deve se dar de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado, ou seja, quanto mais próximo o agente tiver chegado da consumação do delito, menor deverá ser a redução da pena. È inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos casos de violência doméstica, haja vista tratar-se de delitos cometidos com violência ou grave ameaça á pessoa. Embora fixada pena em patamar inferior a oito anos de reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência, justificam a fixação do regime fechado para o cumprimento da reprimenda corporal, nos termos do disposto no ad. 33, §§ 21e 31do Código Penal.”   



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 93, IX, “d”, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, fundamentação inidônea para a aplicação da menor fração de diminuição de pena a título de tentativa. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente